Tribunal: TCU
Processo: 022.058/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto Música na Praça (Pronac 12-1881), tendo por objeto evento itinerante com apresentações públicas e gratuitas de artistas instrumentais em municípios do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Jussara Cristiane Kommers Produtora-ME e da Sra. Jussara Cristiane Kommers, em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao projeto "Música na Praça" (Pronac 12-1881), tendo por objeto evento itinerante com apresentações públicas e gratuitas de artistas instrumentais em municípios do Rio Grande do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209 e incisos I e III, 210, do Regimento Interno/TCU, as contas de Jussara Cristiane Kommers Produtora-ME (CNPJ: 12.326.388/0001-02) e Sra. Jussara Cristiane Kommers (CPF XXX.913.000-XX); 9.2. condenar a Sra. Jussara Cristiane Kommers (CPF XXX.913.000-XX) ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/10/2012 100.000,00 31/10/2012 23.000,00 8/11/2012 50.000,00 7/12/2012 42.000,00 4/3/2013 20.000,00 22/3/2013 8.000,00 27/3/2013 92.000,00 30/9/2013 20.000,00 9.3. aplicar a Sra. Jussara Cristiane Kommers (CPF XXX.913.000-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. informar a Sra. Jussara Cristiane Kommers (CPF XXX.913.000-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, poderá ser reaplicada a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, antes absorvida pela multa do art. 57 do mesmo diploma legal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e à responsável, para ciência.